Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo a constrição sob o fundamento de não comprovação da natureza impenhorável dos valores depositados em contas bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em contas poupança do executado estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se houve comprovação do caráter de reserva financeira ou, ao contrário, desvirtuamento da finalidade da conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos depende da demonstração de que se tratam de reserva financeira destinada à subsistência do devedor.
4. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
5. A proteção do art. 833, X, do CPC é mitigada quando há desvirtuamento da finalidade da conta poupança, evidenciado por movimentação típica de conta corrente.
6. A movimentação bancária frequente, com pagamentos, transferências e uso cotidiano, descaracteriza a natureza de poupança e afasta a impenhorabilidade.
7. A ausência de movimentação relevante em conta específica permite inferir sua destinação como reserva financeira, apta a atrair a proteção legal.
8. A análise individualizada das contas bancárias demonstra que apenas parte dos valores bloqueados possui natureza de poupança, sendo impenhorável apenas essa fração.
9. A alegação genérica de despesas essenciais ou de condição de saúde não afasta a penhora sem comprovação concreta da destinação dos valores à subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores em conta poupança até 40 salários mínimos exige prova de sua destinação como reserva financeira. 2. A movimentação típica de conta corrente descaracteriza a natureza de poupança e afasta a proteção do art. 833, X, do CPC. 3. Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados. 4. É possível o reconhecimento parcial da impenhorabilidade quando apenas parte dos valores atende aos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 789; 805; 833, X; 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/08/2020; TJDFT, Acórdão 1973246, Rel. Ana Cantarino, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 2072327, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 04/12/2025.